Tribunal: TJES
Processo: 0000054-61.2024.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Corrupção ativa; Desacato; Desobediência; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000054-61.2024.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: JOAO VITOR DO NASCIMENTO CUNHA e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE TRÂNSITO E CONTRA A ADMINISTRAÇÃO E A LIBERDADE PESSOAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. AMEAÇA. DESOBEDIÊNCIA.
RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS DELITOS DE AMEAÇA E DESOBEDIÊNCIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
DOSIMETRIA.
REDUÇÃO DAS PENAS-BASE
IMPOSTAS PELOS DELITOS DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESOBEDIÊNCIA

AOS MÍNIMOS LEGAIS. INVIABILIDADE.
REVOGAÇÃO DO PERDIMENTO DA MOTOCICLETA APREENDIDA. INVIABILIDADE. AFASTAMENTO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. DESCABIMENTO.
PLEITO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA PERTINENTE AO JUÍZO DE EXECUÇÃO.
RECURSO MINISTERIAL. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e pela defesa contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia para absolver o acusado do crime de corrupção ativa (art. 333, CP) e condená-lo pelos crimes de embriaguez ao volante (art. 306, CTB), direção sem habilitação (art. 309, CTB), ameaça (art. 147, CP) e desobediência (art. 330, CP), em concurso material (art. 69, CP), à pena total de 1 ano, 5 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto, e 20 dias-multa, além de proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir pelo mesmo prazo da pena corporal, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. O Ministério Público requer a fixação de valor mínimo para reparação de danos (art. 387, IV, CPP). A defesa pleiteia absolvição quanto aos crimes de ameaça e desobediência, redimensionamento das penas, afastamento do perdimento da motocicleta, da suspensão do direito de dirigir e isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para manutenção das condenações pelos crimes de ameaça e desobediência, bem como se a dosimetria e os efeitos da condenação foram corretamente fixados; (ii) estabelecer se é possível a fixação de valor mínimo para reparação dos danos com base em pedido genérico formulado na denúncia, sem instrução específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Recurso defensivo

A prova oral judicializada, corroborada pelo boletim unificado e termos de declaração, demonstra que o acusado afirmou que “não tinha medo de polícia” e que “daria um tiro na cara dos policiais”, expressões com inequívoco conteúdo intimidatório e idôneas a configurar o crime de ameaça (art. 147, CP).

Os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares evidenciam que as ameaças foram dirigidas diretamente aos agentes, tendo um deles declarado ter se sentido intimidado, o que comprova autoria e dolo.

A alegação de descontrole emocional não afasta o dolo, e a embriaguez voluntária, inclusive com ingestão de álcool e uso de cocaína, confessados pelo acusado, não exclui a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do CP.

O crime de desobediência consuma-se com o descumprimento consciente de ordem legal emanada por funcionário público no exercício regular da função, o que se verifica quando o acusado ignora ordem de parada e tenta evadir-se do local.

A tentativa de fuga revela ciência inequívoca da ordem policial e vontade deliberada de descumpri-la, inexistindo causa excludente de dolo.

A exasperação da pena-base do crime de embriaguez ao volante fundamenta-se em circunstâncias concretas, como a realização de manobras perigosas em via pública, a condução sob efeito de álcool e droga e a ausência de habilitação, fatores que intensificam o risco e revelam maior reprovabilidade da conduta, em consonância com o art. 59 do CP.

A majoração da pena pelo crime de desobediência decorre da forma de execução, marcada por postura afrontosa, fuga e resistência à atuação estatal, não configurando valoração abstrata do tipo penal.

O art. 59 do CP confere discricionariedade vinculada ao magistrado na fixação da pena-base, inexistindo fração legal obrigatória de 1/6, admitindo-se variações desde que fundamentadas em elementos concretos.

O perdimento da motocicleta foi decretado como efeito da condenação, por ter sido o veículo instrumento da prática delitiva, e eventual discussão acerca de restituição deve observar o procedimento próprio do art. 120 do CPP.

A suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir decorre de previsão expressa do art. 306 do CTB e foi fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade.

A análise da alegada hipossuficiência para fins de gratuidade deve ser realizada pelo Juízo da Execução, não constituindo matéria própria da apelação.

Recurso Ministerial.

A fixação de valor mínimo para reparação dos danos, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige pedido expresso e elementos mínimos de quantificação, assegurado o contraditório, o que não se verifica quando há apenas requerimento genérico na denúncia sem instrução específica sobre prejuízo material ou moral.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000054-61.2024.8.08.0022
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JOAO VITOR DO NASCIMENTO CUNHA
APELADO: JOAO VITOR DO NASCIMENTO CUNHA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de apelações criminais interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
JOÃO VITOR DO NASCIMENTO CUNHA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Ibiraçu/ES que, julgando parcialmente procedente a denúncia, ABSOLVEU o réu da imputação relativa ao crime de corrupção ativa (art. 333, do CP), e o CONDENOU pela prática dos crimes de trânsito, de
embriaguez ao volante
(art. 306 da Lei nº 9.503/97) e de
dirigir veículo automotor sem habilitação
(art. 309, da Lei 9.503/97), bem como pelos delitos de
ameaça
(art. 147, CP) e de
desobediência
(art. 330, CP), todos, em concurso material (art. 69, CP), à pena total de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, no regime aberto, e 20 (vinte) dias-multa, além de proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo da pena corporal. A sanção privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Em suas razões recursais, o Ministério Público pugna pela fixação do valor mínimo para reparação dos danos decorrentes da infração penal, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, ao argumento de que seria suficiente o requerimento expresso nesse sentido, o que efetivamente teria ocorrido nos autos.

A defesa de
João Vitor
, por sua vez, em suas razões recursais, requer a absolvição do réu quanto aos crimes de ameaça (art. 147 do CP) e de desobediência (art. 330 do CP).

Subsidiariamente, postula o redimensionamento das penas impostas pelos delitos de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) e de desobediência (art. 330 do CP), bem como a revogação do perdimento da motocicleta, o afastamento da penalidade de suspensão do direito de dirigir e, por fim, a isenção do pagamento das custas processuais.

S
obre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia 30/11/2024, na Rua Virgínia Tamanine, São Cristóvão, ao lado da BR-101, em Aracruz/ES, o apelante foi abordado por policiais militares, enquanto conduzia uma motocicleta sem capacete, em alta velocidade e realizando manobras perigosas.

De acordo com os autos, o recorrente teria desobedecido à ordem de parada da guarnição, tentando se evadir do local, sendo posteriormente contido. No momento da abordagem, apresentava sinais de embriaguez, como forte odor etílico e fala desconexa, tendo confessado a ingestão de cinco latas de cerveja e o uso de cocaína. Exame de constatação apontou alteração da capacidade psicomotora.

Consta ainda que o acusado conduzia a motocicleta sem possuir habilitação e que o veículo apresentava licenciamento em atraso e más condições de conservação.

Durante a abordagem, o réu teria ameaçado os policiais militares, afirmando que “
não tinha medo de polícia
” e que “
daria um tiro na cara dos policiais
”.

Feitos esses esclarecimentos,
passo, inicialmente, à análise do recurso interposto pela defesa.

No que concerne às absolvições pretendidas,
tenho que não comporta acolhimento.

Em relação ao crime de ameaça
, verifico que a materialidade se encontra demonstrada pelo Boletim Unificado (fls. 07/10), pelos termos de declarações de fls. 11/14 (ID 55660706) e pela prova oral colhida em audiência de instrução (ID 68614055).

A autoria restou comprovada pelos firmes depoimentos prestados em juízo pelos Policiais Militares
JONAS BERGAMINI JÚNIOR
e
KARINNY ROCHA ALVES
, os quais reiteraram que o acusado, em abordagem, afirmou que “
não tinha medo de polícia
” e que “
daria um tiro na cara dos policiais
”, além de declarar que havia “marcado a cara” de um dos agentes.

O policial
Jonas
afirmou expressamente ter se sentido intimidado pelas ameaças proferidas. Já a policial
Karinny
relatou que as ameaças foram dirigidas diretamente a ela, inclusive com menção de que o irmão do acusado “
traria gente
” para atingi-los.

O tipo penal do art. 147 do Código Penal exige a promessa de mal injusto e grave. A expressão “
dar um tiro na cara
” possui inequívoco conteúdo intimidatório e é objetivamente idônea a incutir temor.

A alegação defensiva de que as falas decorreram de descontrole emocional não afasta o dolo. Ademais, eventual embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal (art. 28, II, CP). O próprio acusado confessou ter ingerido bebida alcoólica e feito uso de cocaína, circunstância que não o exime da responsabilidade.

Mantida, portanto, a condenação quanto a este delito.

Em relação ao crime de
desobediência
, a materialidade também se encontra evidenciada pelo Boletim Unificado nº 56440064 (fls. 07/10) e pelos depoimentos colhidos às fls. 11/14 (ID 55660706), além da prova judicializada (ID 68614055).

Conforme narrado pelos policiais, o acusado foi avistado conduzindo motocicleta em alta velocidade e sem capacete, sendo dada ordem de parada, a qual foi deliberadamente ignorada, tendo ele tentado evadir-se do local .

O crime de desobediência consuma-se com o simples descumprimento de ordem legal emanada por funcionário público no exercício regular da função.

A tentativa de fuga demonstra plena ciência da ordem policial e vontade consciente de descumpri-la. A alteração psicomotora alegada não configura causa excludente de dolo, especialmente porque voluntariamente provocada.

Dessa forma, não há falar em atipicidade ou insuficiência probatória.

Acerca do
pleito de redução das penas-base
dos delitos de embriaguez ao volante e desobediência aos seus patamares mínimos legais
,
novamente, sem razão à defesa.

No caso dos autos, verifica-se que o magistrado de primeiro grau, ao proceder à dosimetria da pena
relativamente ao crime
de embriaguez ao volante (art.
306 da Lei nº 9.503/97
)
, não se limitou a reproduzir de forma abstrata as elementares do tipo penal, mas fundamentou concretamente a exasperação da pena-base a partir das circunstâncias específicas evidenciadas na instrução processual.

Consta da sentença que a culpabilidade foi valorada negativamente em razão do elevado grau de reprovabilidade da conduta, uma vez que o acusado, além de conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada pelo consumo de álcool e substância psicoativa, realizava manobras arriscadas, popularmente conhecidas como “cortar giro”, em via pública. Tal comportamento não se restringiu à simples condução sob influência de álcool, mas revelou postura temerária que intensificou o risco inerente ao tipo penal.

A sentença destacou, ainda, que a conduta expôs a coletividade a perigo concreto, circunstância que extrapola a normalidade do delito de embriaguez ao volante, justificando maior censura.

Soma-se a isso o fato de o acusado não possuir habilitação para dirigir, circunstância que, embora configure delito autônomo (art. 309, da Lei nº 9.503/97), foi considerada, no contexto fático, como elemento que agravou o grau de perigo gerado pela condução anormal do veículo. Desse modo, a fundamentação não se baseou em juízo genérico ou em duplicidade de valoração, mas em dados concretos extraídos da prova produzida, reveladores de maior reprovabilidade da conduta.

No que se refere ao crime de desobediência (art. 330 do Código Penal)
, também se observa fundamentação individualizada. O magistrado consignou que o comportamento do agente, durante a abordagem policial, revelou desdém e resistência às ordens legais emanadas pelos militares, sendo os motivos da conduta relacionados ao estado alterado em que se encontrava e à postura afrontosa adotada no momento dos fatos. Assim, a valoração negativa não decorreu da simples prática do tipo penal, mas da forma como o delito foi executado, em contexto de tensão, fuga e resistência à atuação estatal.

Portanto, a exasperação das penas não se deu por mera referência abstrata aos elementos constitutivos dos tipos penais, mas sim com base em circunstâncias fáticas específicas e comprovadas nos autos, devidamente explicitadas na sentença condenatória, atendendo ao dever constitucional de fundamentação e ao critério do art. 59 do Código Penal.

Cumpre destacar que não há no ordenamento jurídico fração legal obrigatória para a fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria. O art. 59 do Código Penal confere ao magistrado discricionariedade vinculada, devendo a pena ser fixada conforme o necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

A fração de 1/6 é parâmetro frequentemente utilizado na jurisprudência como critério de razoabilidade, mas não possui caráter cogente ou vinculante. O Superior Tribunal de Justiça admite variações, desde que fundamentadas em elementos concretos do caso.

Assim, não há direito subjetivo do réu à aplicação automática da fração de 1/6.

Acerca do pedido de afastamento d
o perdimento da motocicleta,
sob alegação de ser instrumento de trabalho/locomoção, tenho que também não merece acolhida.

Primeiro, porque, consoante apontado nas contrarrazões do Ministério Público, a discussão sobre
restituição
ou destinação do bem apreendido possui rito próprio, regido pelo
art. 120 do CPP
, com exigência de demonstração do direito do reclamante e, em caso de dúvida, autuação em apartado para produção de prova. Assim, o exame do ponto demanda a via adequada e instrução pertinente.

Segundo, porque a
perda do bem
foi tratada como
efeito da condenação
, na medida em que o veículo foi
instrumento utilizado na prática delitiva
. Nessa linha, inexistindo ilegalidade manifesta na medida imposta e não tendo a Defesa demonstrado, de modo suficiente, circunstância excepcional que imponha o afastamento do efeito decretado, mantém-se a deliberação sentencial.

Relativamente ao
pleito de afastamento da
s
uspensão/proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir,
igualmente sem razão a defesa, pois tal reprimenda decorre de
previsão expressa
no próprio art. 306 do CTB, e foi aplicada conforme os parâmetros legais, com fixação
proporcional
à pena privativa de liberdade, tendo o Juízo estabelecido o prazo
pelo mesmo período
da reprimenda corporal (01 ano, 05 meses e 15 dias).

Além disso, a sanção é
adequada e recomendada
diante da situação fática, atendendo à finalidade de prevenção e reprovação, notadamente em contexto de condução sob influência de álcool e drogas e sem habilitação.

Por fim, no que se refere ao pedido de gratuidade de justiça, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a análise da hipossuficiência deve ser realizada no Juízo da Execução, não sendo matéria própria da presente via recursal.

Passo, então, ao exame do recurso ministerial.
O Ministério Público pretende a fixação de valor mínimo a título de reparação dos danos, nos termos do artigo 387, incio IV, do Código de Processo Penal.

No caso concreto, embora conste pedido genérico na denúncia, não houve instrução específica voltada à apuração de eventual prejuízo material ou moral, tampouco indicação de parâmetro mínimo que possibilitasse o exercício pleno do contraditório pela Defesa. A fixação de indenização exige pedido expresso e elementos mínimos que permitam a quantificação, ainda que estimativa, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Assim, ausente instrução específica e não demonstrado prejuízo concreto passível de quantificação nos autos, correta a sentença ao deixar de fixar valor mínimo para reparação dos danos, devendo ser mantida nesse ponto.

Diante do exposto,
nego provimento
a ambos os recursos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.